Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018864-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que Negou Provimento ao
recurso de apelação, a reconhecer da
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratualmente informado, acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as formalidades legais exigidas.

Quanto à cobrança das tarifas de seguro e registro, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, inexistindo abusividade, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

A decisão recorrida foi anulada, razão pela qual não incide sobre ela os efeitos da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do
julgamento
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO,
opôs Embargos de Declaração em ID 278500399, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 276365896, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de omissão, ao deixar de enfrentar tese de que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado no contrato, sem considerar que a correspondência retornou com a informação "mudou-se".

Sustenta existir vício de contradição ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, contudo não analisa se as tarifas de seguro e registro são abusivas.

Aduz existir ainda vício de omissão ao fato do juízo agir de forma legal ao anular a sentença para correção de erro, todavia, não existia motivação para tal anulação.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Acerca da manifestação do requerido quanto à pretensão de reconhecimento da coisa julgada em relação à sentença declarada nula (ID. 199715458), verifica-se que a decisão eivada de vício ou erro caracteriza-se pela ausência de declaração válida da intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode gerar coisa julgada, sobretudo quando sua parte dispositiva está totalmente dissonante das questões anteriormente analisadas, discutidas e julgadas.

Dessa forma, considerando que a interpretação do dispositivo da sentença não deve ser realizada de forma isolada, mas sim em conformidade com o contexto delineado em toda a sua fundamentação, respaldada nos fatos e provas constantes dos autos, observa-se que a última “sentença” proferida desconsiderou o trâmite processual já estabelecido por decisão anterior, que é objeto do presente recurso de apelação.

Destarte, a correção de erro não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 494, I do Código de Processo Civil.

(...);

Portanto anulada a decisão desconexa (id. 199715451) do real trâmite dos autos e todos os atos subsequentes, neles não incidem os efeitos da coisa julgada.

(...);

O apelante não nega o inadimplemento , contudo discute o envio das notificações a desconstituição da mora ao que alega enviou da AR em endereço diverso ao do contrato, além de seu retorno como “ausente” e “mudou-se”.

Insurgindo-se ainda quanto a cobrança que segundo alega ser ilegal de tarifas de Seguro e Registro.

Destarte, o ponto central da controvérsia consiste na análise da regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Como é cediço, o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Além disso, a Súmula no 72 do STJ reforça a imprescindibilidade da comprovação da mora como pressuposto da busca e apreensão, mas não exige que a notificação detalhe as parcelas em atraso.

Os documentos apresentados pela instituição financeira (IDs 199703114, 199703115 e 199703116) demonstram que as notificações extrajudiciais foram enviadas ao endereço indicado no contrato, acompanhadas de aviso de recebimento, cumprindo as formalidades previstas na legislação de regência.

Ademais, afigura-se inequívoca a regularidade da comprovação da mora do devedor, inexistindo qualquer elemento que o impossibilite do conhecimento das obrigações inadimplidas, já que é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, sendo desnecessária a advertência complementar por parte do credor.

As notificações acostadas a exordial estão em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para os endereços informados nos contratos pactuados entre as partes (com referência do contrato inadimplido), bem como foram acompanhadas de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

(...);

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “ex re”, nos termos: “Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

(...);

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato, além de que após as tentativas de encontrar o devedor, ainda promoveu o protesto em cartório do título executivo (ID. 199703117)

(...);

Quanto a insurgência relacionada a suposta abusividade/ilegalidade na cobranças de tarifas de “Registro” de “Seguro” do bem, a questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro do bem e outros, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de Registro do Contrato (R$356,40), e de Seguro (R$ 1.998,43) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

(...);

Os serviços foram efetivados pela instituição financeira, assim comprovados os serviços na contratação de Seguro (ID. 199703140), além do registro do contrato junto ao DETRAN:

(...);

Como se constata acima, não se verifica a abusividade na cobrança das tarifas, uma vez que tais serviços foram prestados.

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos da inicial.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025